Tribunal: CARF
Processo: 10872.720237/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720237/2018-32
ACÓRDÃO
2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELE GONÇALVES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 144/169) interposto por GISELE GONÇALVES
DA SILVA em face do Acórdão no. 10-65.481 (e-fls. 128/138), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física do ano-calendário 2013 em razão da constatação da infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi lançada
ainda a multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) sendo ainda formalizada
a Representação Fiscal para Fins Penais formalizada no processo no 10872.720040/2019-84.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração e apresentou a impugnação em
18/04/2019 (e-fls.116/121) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
1- de conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 9.784/99 é cabível o recurso
ora apresentado;
2 - pela análise dos autos infere-se que a contribuinte procedeu com todas as
informações e documentos determinados pela auditoria fiscal;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
3
3 - a autuação considerou que a interessada é devedora de tributo decorrente da
omissão, em sua declaração de ajuste anual do exercício de 2014, de rendimentos
depositados em conta de poupança (R$1.298.000,00) existente junto ao Banco
Bradesco S/A, o que resultou no lançamento ora contestado;
4 - reitera que a origem dos recursos são provenientes de doações regulares
efetuadas por Wandréia Sobreiro - CPF no 000.757.357-09 totalizando
R$12.000.000,00, com o escopo de custear despesas da Instituição Espírita
Terreiro Umbandista Caboclo Rompe Mato e Ile Ase OJu Ogun Ty Iye Iye Mi Opara
- CNPJ no 18.994.242/0001-03, do qual a Sra. Genise Silva, genitora da
contribuinte era a responsável legal, como também da Creche As Marias,
vinculada a referida Instituição, possuindo a mesma mais de 100 (cem) crianças e
empregados devidamente registrados;
5) esse fato já foi devidamente informado pela contribuinte, com farto conjunto
comprobatório de suas alegações, entre eles, as escrituras de doações;
6 - para melhor entendimento da movimentação financeira da contribuinte faz
um demonstrativo dos lançamentos e transferências ocorridas em 2013, a seguir
reproduzido:
(...)
7 - fica demonstrado que a impugnante não ficou com nenhum recurso que foi
disponibilizado em suas contas bancárias por Wandréia Sobreiro, pois os valores
foram destinados para despesas do Terreiro ou creditados, tanto por ela, ou por
sua mãe Genise Silva ou ainda pela secretária executiva Cristiane Alves ao Centro
Espírita, visando a manutenção das despesas do mesmo.
8 - para revisão administrativa faz-se necessário a comprovação de novos fatos ou
circunstâncias relevantes, entretanto, a origem dos depósitos bancários em
caderneta de poupança encontra-se comprovada nos autos;
9 -o fundamento da propositura da impugnação encontra-se comprovados nos
autos, todavia, não foi analisado pelo Auditor-Fiscal, não podendo, portanto,
prosperar a presente autuação, sob pena de flagrante afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (ar. 5o, inciso LV da Constituição Federal);
10 - é indispensável cotejar os valores apurados nas contas bancárias das partes
envolvidas, ante a impossibilidade material da recorrente obter informações que
são protegidas por sigilo fiscal.
11 - para melhor entendimento de sua movimentação financeira apresenta o
Resumo/Histórico dos valores/ Explicações das contas da Gisele (fls.121 a 122);
12 - pela análise das contas da interessada, os valores depositados em sua conta
corrente totalizam R$7.000.000,00 (sete milhões) e decorrem de doações, por
escritura pública, sendo que os referidos montantes foram repassados para
Instituição Espírita ou para a sua representante legal Genise Silva, para fins
filantrópicos, restando em suas contas valores inferiores a R$1.000,00, sem
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
4
qualquer acréscimo patrimonial, o que poderá ser comprovado através de
levantamento junto aos órgãos competentes;
13 - os repasses dos valores foram efetuados em contas de pessoas físicas, em
razão da morosidade na regularização e abertura de conta bancária da instituição
Espírita;
14 - as doações foram regulares com escopo de custear despesas da instituição
Espírita e a Creche: doações de cestas de alimentos, despesas com mais de 100
(cem) crianças existentes na creche vinculada a Instituição Espírita, pagamento de
empregados;
15 - quanto ao valor de R$1.298.000,00 mantido em conta de poupança
(R$1017997-4) que foi omitido no informe de rendimentos de 2013, por erro
material do contador do Terreiro e não por sonegação fiscal, Ag. 1804, conta
0080100-3, a primeira transferência em 16/01/2014 no valor de R$290.921,27 e a
segunda de R$1.000.000,00, em 22/01/2014, que foram aplicados em fundo de
previdência, conforme extratos e comprovantes bancários anexados ao processo
e que não foram considerados pela fiscalização.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal ora recorrido.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 10-65.481 (e-
fls. 128/138), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUJEITO PASSIVO.
Para a hipótese de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, o legislador definiu que o sujeito passivo é o titular
da conta de depósito.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. A doação deve ser comprovada por meio de
documentação hábil e idônea da efetiva entrega do numerário e lançamento nas
declarações de rendimentos do doador e donatário e/ou documento emitido à
época levado a registro público.
MULTA QUALIFICADA - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA Considera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 21/01/2020, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 172).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
5
O Recurso Voluntário (e-fls. 144/169) foi interposto em 29/01/2020, reiterando os exatos termos
da Impugnação apresentada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Omissão de rendimentos e falta de comprovação hábil e idônea da origem
dos depósitos
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
6
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo-se o ônus
da prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores foram depositados por determinadas pessoas em suas contas bancárias
e têm uma justificativa, e não foram submetidos à tributação por alguma razão. Assim, é o
contribuinte quem deve comprovar que os depósitos não são decorrentes de receitas ou
rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos
elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
7
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842).
Feitas estas considerações sobre a norma, verifica-se que a recorrente apresenta,
em seu recurso voluntário, as mesmas razões apresentadas em sede de Impugnação e ainda, as
mesmas justificativas apresentadas durante o processo de fiscalização. Vale a leitura da decisão de
piso:
Primeiramente, há que salientar que na impugnação a contribuinte não contesta
o valor lançado como omissão, afirmando, contudo, que por erro do Contador
do Terreiro deixou de informar na DIRPF/2015. Sustenta que o montante de
R$1.298.000,00 depositado em sua conta de poupança teria origem nas doações
efetuada por Wandrea Sobreiro - CPF no xxxx para a Genise Silva - CPF no xxx,
sua mãe, sendo que a interessada seria mera intermediária na movimentação
bancária.
Cabe registrar que na impugnação a interessada reproduz parte das respostas às
intimações a ela encaminhadas, sem trazer ao processo qualquer documento
que pudesse vir de encontro ao lançamento em questão ou corroborar suas
alegações.
Intimada (fls.35 ) a informar a que tipos de operações se referem os créditos e
débitos bancários lançados conforme relação mensal (fls. 36/37) e apresentar a
documentação hábil e idônea referente a cada lançamento, a contribuinte
apresentou os seguintes esclarecimentos, de acordo com o Termo de Verificação:
3.1 - Para atender à intimação a contribuinte informou, conforme consta no
Anexo II, através do seu procurador acima qualificado, que fora apenas
intermediária das doações efetuadas pela Sra. Wandrea Sobreiro, CPF xxx,
para sua mãe, Sra. Genise Silva, CPF xxx, e que toda movimentação
financeira transitada pelas suas contas bancárias - objeto de intimação -,
fora devolvida para contas bancárias da Sra. Genise Silva e do Terreiro
Umbandista, apresentando cópias de documentos como se segue: A)
escrituras de doações, em dinheiro, lavradas no dia 13/09/2013, Anexo III, e
no dia 23 de setembro de 2013 Anexo IV, junto ao 24° Ofício de Notas do
Rio de Janeiro, situado na Av. Almirante Barroso, n° 139, 5o andar, loja C,
que teve como outorgante doadora a Sra. Wandrea Sobreiro, CPF xxx,
residente na Av. Afonso de Taunay, n° 101, cobertura 02, Barra da Tijuca
(RJ) e, como outorgada, donatária a Sra. Genise Silva, CPF xxx, residente na
Rua São Jorge, n° 310, Freguesia Jacarepaguá RJ, através das quais
ocorreram as doações de R$ 7.000.000,00 e R$ 5.000.000,00,
respectivamente. B) Ata de fundação do Terreiro Umbandista Caboclo
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
8
Rompe Mato, e Ilê Asé Ojú ogun Ty Tye Iye Mi Opará, de 10/08/2013,
Anexo V.
As justificativas não foram amparadas por provas hábeis e idôneas, como se vê
também pela decisão de piso:
Consta, às fls. 61 a 63, a "Escritura de Doação de Dinheiro" registrada no 24o
Ofício de Notas - Dr. José Mario Pinheiro Pinto Tabelião - Rio de Janeiro, na qual a
Sra. Wandrea Sobreiro, na qualidade de Outorgante Doadora doa a quantia de
R$7.000,000,00 para a Outorgada Donataria, Genise Silva, mãe da contribuinte.
Referida escritura é datada de 13/09/2013.
Às fls. 64 a 66, consta a "Escritura de Doação de Dinheiro" datada de 23/09/2013
e registrada no 24o Ofício de Notas - Dr. José Mario Pinheiro Pinto Tabelião - Rio
de Janeiro, na qual a Sra. Wandrea Sobreiro, na qualidade de Outorgante Doadora
doa a quantia de R$5.000.000,00 para a Outorgada Donataria, Genise Silva (mãe
da contribuinte ).
Importante observar que não foi juntada aos autos nenhuma "Escritura de
Doação de Dinheiro" de Wandreia Sobreiro doando valores para Gisele
Gonçalves da Silva, no caso a contribuinte. Além disso, trata-se de uma doação
de Wandrea para Genise.
Saliente-se ainda que as referidas escrituras (fls. 61 a 63 e 64 a 66) não fazem
referência alguma de que haveria a suposta intermediação de Gisele na
movimentação dos valores doados por Wandrea para Genise. Tampouco há nos
documentos apresentados à fiscalização qualquer prova de que Wandrea tenha
repassado valores para Gisele (autuada) . Os depósitos/transferências
ocorreram sempre de Genise para Gisele.
Ressalte-se que Gisele nunca recebeu valores de Wandréia e sim de Genise, sua
mãe. Portanto, não há como as escrituras de doações respaldarem essa
movimentação bancária na contas da contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário não foram trazidas outras provas que poderiam
corroborar as afirmações de que os valores recebidos por Genise a título de doação para o
Terreiro, seriam a origem dos valores depositados na conta de Gisele por Genise. Ademais, a
decisão de piso também destacou que os depósitos foram feitos antes da lavratura das escrituras:
Como se observa os depósitos acima referidos foram efetuados por Genise para
Gisele, antes da lavratura das Escrituras de Doação de Dinheiro, acima descritas,
ou seja, antes de 13/09/2013 e 23/09/2013. Até porque esses depósitos foram
efetuados pela própria Genise.
Por conseguinte, não há como aceitar o argumento de que a origem desse
depósitos efetuados na conta de titularidade da contribuinte, seriam os valores
doados à Sra. Genise Silva, sua mãe e posteriormente a ela devolvidos ou
repassados ao Terreiro Umbandista, ainda que em ambas as escrituras façam
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
9
referência da obrigação do repassar dos montantes ora doados para o Terreiro
Umbandista caboclo Rompe Mato e Ilê Asé Ojú Ogun Ty Tye e Iye Mi Opará.
Os documentos apresentados pela recorrente não corroboram a sua versão dos
recebimentos:
Como se vê, nunca houve doação/repasse de Wandrea para a contribuinte.
Reforça-se que os valores foram repassados por Genise para Gisele (autuada).
Para comprovar a origem desses depósitos seria necessário a apresentação de
uma escritura de doação de Genise Silva (mãe) para Gisele, o que não ocorreu
nem por ocasião do procedimento fiscal e nem com a impugnação.
Importante salientar que para a comprovação da doação, além de informar na
DAA, é necessário, conforme dispõe o art. 538 do Novo Código Civil, que se
demonstre a efetiva transferência dos recursos do doador para o patrimônio do
donatário e que os documentos que confirmem a doação estejam registrados
em Cartório de Registro Público, para que tenham validade perante terceiros.
Para os depósitos efetuados da conta da contribuinte, não foi apresentada
nenhuma escritura de doação de Wandrea Sobreiro, como alegado na defesa,
nem documentos que confirmassem a suposta doação, não bastando para tanto a
simples identificação do pretenso doador, como quer a defesa.
A contribuinte apresenta o demonstrativo das transferências bancárias e o
Resumo/Histórico dos valores/ Explicações das contas da Gisele (fls. 48 a 49 )
para, segundo seu entendimento, melhor exemplificar sua movimentação
financeira, na tentativa de provar que os valores teriam sido devolvidos na forma
mencionada nas escrituras de doação.
Cabe salientar que ambos os demonstrativos já foram objeto de análise pela
fiscalização e, de forma alguma comprovam a origem dos depósitos efetuados
nas contas bancárias da interessada, tão pouco a natureza dos rendimentos se
oriundos de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
A recorrente teria devolvido R$ 5.000.000,00 e mantido em conta de poupança,
R$1.298.000,00 ter sido mantida até 31/12/2013. Quando intimada a prestar informações,
afirmou que teria sido por erro do contador, mas que o valor teria sido devolvido em 16/01/2014.
Contudo, conforme também analisado pela decisão de piso,
A impugnante foi intimada (fls. 44 a 46) a esclarecer a razão da quantia de
R$1.298.000,00 ter sido mantida até 31/12/2013 em conta de poupança (xxx) de
titularidade da contribuinte, uma vez que, conforme alega, as doações efetuadas
pela Sra. Wandrea Sobrero à Sra. Genise Silva, sua mãe, foram para o fim
específico de beneficiar o Centro Espírita.
Em resposta, a impugnante informou que: "com relação a quantia de
R$1.298.000,00 mantida até 31/12/2013 em sua conta de poupança deixou de
registrá-la na declaração de ajuste anual por erro material do contador do
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
10
Terreiro, contudo, afirmou que referido valor foi transferido para a conta do
Terreiro, através do Bradesco, conta no xxxx, ou seja: R$299.921,27, em
16/01/2014, e R$1.000.000,00 em 22/01/2014." Quanto ao alegado erro material
do contador, não é possível admitir como justificativa o fato de a contribuinte ter
elegido terceiro para confeccionar sua declaração. Para efeitos tributários, a
responsabilidade por infrações é sempre objetiva e independe da culpa ou dolo
do agente, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido.
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Esclareça-se que o lançamento não ocorreu pela falta de informação na
declaração de ajuste, mas sim pela falta da comprovação da origem dos valores
depositados na conta de poupança no total de R$1.298.000,00.
Ao exame do extrato da referida conta No xxx no Bradesco (fls. 102) verifica-se
que não é verdadeira a afirmativa da contribuinte de que teria devolvido todos
os valores para as contas de Genise Silva e do Terreiro Umbandista, tendo em
vista que nela constam os saldos de: 1) em 21/01/2014, R$1.305.447,49; 2) em
18/02/2014, R$1.313.101,71 e 3) em 30/09/2014 - 1.313.540,15.
Conforme destacado pela decisão de piso, tratando-se de matéria de prova, o ônus
de demonstrar de maneira convincente os fatos alegados pertence a quem os alega, no caso a
recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, se o valor e
a data são coincidentes com os depósitos, de modo a poder ser identificada a natureza da
transação, se tributável ou não.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
3.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.294 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720237/2018-32
11
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 186
DF CARF MF
Original